Tribunal: TJDFT
Processo: 0754557-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. LACTENTE COM BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA. ALEGAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA APÓS 24 HORAS DA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de internação em UTI pediátrica e tratamento médico de beneficiária lactente, nascida em 22/02/2025, diagnosticada com bronquiolite viral aguda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva pediátrica, sob fundamento de prazo de carência contratual, quando caracterizada situação de urgência médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A Lei n. 9.656/98 impõe aos planos de saúde a obrigação de garantir cobertura para atendimentos de urgência ou emergência, justamente por envolverem risco imediato à vida ou à integridade do paciente.
5. A paciente, lactente de oito meses, apresentou quadro de bronquiolite viral aguda com esforço respiratório, hipoxemia e indicação médica de internação em UTI pediátrica, circunstâncias que evidenciam a urgência do atendimento e o risco de agravamento do quadro clínico.
6. A negativa de cobertura com fundamento em prazo de carência mostra-se indevida quando configurada situação de urgência, especialmente após o transcurso de 24 horas da contratação do plano de saúde.
7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que estabelece carência superior a 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência ou emergência.
8. Diante da gravidade do quadro clínico, da tenra idade da paciente e da natureza emergencial do atendimento prescrito, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar o acesso imediato ao tratamento intensivo necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual de plano de saúde que impõe prazo de carência para cobertura de atendimento de urgência ou emergência é abusiva quando ultrapassado o limite máximo de 24 horas contado da contratação. 2. A presença de indicação médica para internação em UTI pediátrica de lactente com quadro respiratório grave evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a concessão de tutela de urgência para garantir a cobertura do tratamento pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 302; STJ, AgInt no REsp no 2.070.341/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023; TJDFT, Acórdão 1957901, 0715959-52.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 05.02.2025.